Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] por Nadia Batista de Souza Feliciano em face da sentença que indeferira a petição inicial e extinguira o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, fora assinalado prazo à apelante para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo, que deveria ser consumado na forma dobrada[2]. Devidamente intimada[3], a apelante não atendera ao chamado, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo em sua forma dobrada[4]. Destarte, diante a ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo em sua forma dobrada, sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[5], tendo a apelante novamente deixado transcorrer o prazo que lhe fora assegurado[6]. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimada, a apelante não colacionara os documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, tampouco exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto deixara transcorrer em branco os prazos que lhe foram assinalados. Essas constatações induzem à qualificação da deserção, pois competia à apelante comprovar sua hipossuficiência de modo a ser agraciada com os benefícios da gratuidade, ou, alternativamente, promover o recolhimento do equivalente na forma dobrada legalmente assinalada. Consoante a disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado à apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal irradiara dúvida quanto ao preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego conhecimento e trânsito ao apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, conquanto não tenham sido fixados honorários advocatícios de sucumbência pela sentença, deve a apelante sujeitar-se ao pagamento de honorários recursais, que fixo no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §§2o e 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. I. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26316074 [2] Despacho ID 26683262. [3] ID 26816084. [4] ID 27123257. [5] ID 27239718. [6] ID 27598179.